Tribunal: TJMT
Processo: 1048254-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048254-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JORLEILSON GOMES COELHO - CPF: 622.050.583-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUIZO PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EDILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 862.331.301-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no artigo 121 c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.

O paciente sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, alegando que o paciente é primário, trabalhador, possui residência fixa e não representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta ainda a existência de indícios de excludente de ilicitude, evidenciados pelas lesões corporais apresentadas pelo paciente e pelo laudo de exame de corpo de delito.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, apta a justificar a segregação cautelar do paciente, ou se, ao contrário, baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Subsidiariamente, examina-se se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando as circunstâncias concretas do caso e as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos específicos dos autos, atendendo aos requisitos dos artigos 312, 313, inciso I, e 315 do Código de Processo Penal.

2.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão do instrumento utilizado no crime e pelo boletim médico da vítima, que atesta seu estado gravíssimo, permanecendo intubada na Unidade de Terapia Intensiva em razão de lesão profunda na região do tórax.

3.

Os indícios de autoria restam evidenciados pela localização do paciente pela Polícia Militar a cerca de três ruas do local do fato, descalço e com vestes sujas de sangue, apresentando hematomas compatíveis com luta corporal, conforme relatado no Boletim de Ocorrência.

4.

O interrogatório do paciente confirma sua participação nos fatos, tendo confessado ter desferido golpes contra a vítima após discussão, afirmando que
"foi tomado por um sentimento de ódio"
e que tomou o objeto das mãos do interlocutor para atacá-lo.

5.

A gravidade concreta do delito revela-se pela
prática de crime contra a vida em via pública, com utilização de instrumento perfurocortante (objeto metálico pontiagudo e afiado, conhecido como "chuncho")
, que causou lesão profunda no tórax da vítima, quase resultando na consumação do homicídio.

6.

A periculosidade do agente manifesta-se pelo
modus operandi
empregado, caracterizado pelo descontrole emocional e pela intensidade da agressão, demonstrando total ausência de domínio sobre impulsos agressivos.

7.

O estado de embriaguez e forte desequilíbrio emocional do paciente no momento da prisão, conforme registrado pelos policiais militares, evidencia risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada pelo agente.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente, embora reconhecidas (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

10.

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

11.

A alegação de existência de indícios de excludente de ilicitude, fundamentada nas lesões corporais apresentadas pelo paciente e no laudo de exame de corpo de delito, constitui matéria de mérito que demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:

1.

É idônea a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva quando fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstram a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se caracterizando fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do crime.

2.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado evidenciam risco real à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4.

A alegação de existência de excludente de ilicitude constitui matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus.

5.

A prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se quando a conduta praticada revela descontrole emocional do agente e quase resulta na consumação de crime letal, demonstrando periculosidade concreta.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 5º, incisos LVII e LXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; artigos 310, inciso II, 312, 313, inciso I, 315 e 319 do Código de Processo Penal; artigos 121 e 14, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jorleilson Gomes Coelho
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1015902-08.2025.8.11.0037.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), que foi convertida em prisão preventiva na audiência de apresentação.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou o presente
Habeas Corpus
, com pedido liminar (Id. 339358376), sustentando, em síntese: a) Que a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente padece da existência concreta dos requisitos legais invocados, bem como possui fundamentação genérica para a conversão em prisão preventiva, baseando apenas na gravidade do delito; b) Que o paciente é primário, trabalhador honesto, com ocupação lícita, e possui residência fixa na Rua Erico Verissimo, n. 31, Bairro Castelândia, no município de Primavera do Leste/MT; c) Que, apesar da existência de indícios de autoria e materialidade, há também fortes indícios de excludente de ilicitude, evidenciados pelas lesões visíveis no paciente e pelo auto de exame de corpo de delito juntado aos autos;

Requer, liminarmente, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas nos incisos I, IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal, exceto fiança, tendo em vista a hipossuficiência econômica do paciente.

No mérito, requer a confirmação da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva, possibilitando ao paciente aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado do seu processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Id. 339379864).

As informações da autoridade judiciária apontada como coatora foram prestadas (Id. 342088932).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou pela denegação da ordem (Id. 343264894), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. RELATÓRIO

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Jorleilson Gomes Coelho, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. A impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea, razão pela qual postula a revogação da medida ou a substituição por cautelares diversas.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A decisão judicial demonstra a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos e pelo boletim médico que atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

4. A gravidade concreta do delito de homicídio tentado, praticado em via pública com o uso de instrumento perfurocortante, revela periculosidade do agente e risco à ordem pública.

5. O estado emocional alterado do paciente no momento dos fatos, aliado à necessidade de contenção policial e ao risco de fuga, evidencia perigo concreto à aplicação da lei penal.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado.

8. Teses defensivas relacionadas à excludente de ilicitude e ao mérito da imputação demandam dilação probatória, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus.

III. CONCLUSÃO

9. Parecer pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jorleilson Gomes Coelho
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1015902-08.2025.8.11.0037.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio), que foi convertida em prisão preventiva na audiência de apresentação.

O paciente sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva, razão pela qual postula a revogação da medida. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão (id. 339358376).

A questão central trazida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, apta a justificar a segregação cautelar do paciente, ou se, ao contrário, baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Emerge dos autos que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar possível briga entre dois indivíduos do sexo masculino, havendo informação de que um deles estaria em posse de arma branca. Ao chegar ao local, na Avenida Santo Antônio, n. 567, Bairro Primavera do Leste, Primavera do Leste (MT), a equipe policial encontrou a vítima, Edilson da Silva Santos, caída ao solo, desacordada, com sangramento intenso e perfuração na região do tórax. Diante da gravidade da situação, foi acionada a equipe do SAMU para prestar os primeiros socorros.

Enquanto uma guarnição permaneceu no local preservando a vítima e aguardando o socorro médico, a guarnição do oficial de área, de posse das características do autor, realizou diligências nas imediações. O paciente foi localizado a aproximadamente três ruas do local dos fatos, descalço, com vestes sujas de sangue e apresentando diversas lesões e hematomas na região da face, decorrentes de luta corporal com a vítima.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao paciente, sendo necessário o uso de algemas, em razão de seu estado de embriaguez.

Em razão das lesões aparentes e do sangue em suas vestes, o paciente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, onde foi constatado que apresentava lesões na face, boca e hematomas pelo corpo, porém sem lesões graves, sendo liberado após atendimento.

O laudo pericial de exame de corpo de delito n. 512.1.25.9871.2025.074986-A01 (Id. 218976184) atesta a existência de múltiplos ferimentos contusos recentes, compatíveis com os fatos relatados.

A vítima, Edilson da Silva Santos, foi intubada pela equipe médica e permaneceu internada em estado grave, apresentando lesão profunda na região do tórax, causada por golpe desferido pelo paciente com arma branca perfurocortante, semelhante a uma chave de fenda afiada, conhecida como "chuncho", objeto este apreendido no local do crime, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 218976171). O capacete da vítima apresentava perfuração na viseira e vestígios de sangue. O boletim médico juntado aos autos (Id. 218976188) confirma a gravidade do estado de saúde da vítima.

No interrogatório, o paciente afirmou que se encontrava em uma festinha privada, conversando com algumas pessoas, quando a vítima, até então desconhecida, chegou ao local, por volta das 11h00min da manhã, e passou a insultar e xingar todos que estavam presentes, dirigindo ofensas principalmente de cunho preconceituoso contra nordestinos, além de chamá-los de petistas. O paciente relatou que perdeu a paciência e iniciou discussão com a vítima, sentindo-se ofendido não por motivos partidários, mas em razão das ofensas direcionadas aos nordestinos. Com o intuito de cessar a discussão, decidiu se retirar do local. Quando já se encontrava próximo de sua residência, a vítima passou a segui-lo, pilotando uma motocicleta. Nesse momento, ambos voltaram a discutir, vindo a entrar em vias de fato. Segundo o paciente, a vítima teria se apoderado de um objeto conhecido como "chuncho" e tentado lhe ferir. O paciente afirma que tanto agrediu quanto foi agredido pela vítima. Durante a briga, conseguiu tomar o referido objeto das mãos da vítima e desferiu alguns golpes contra ela, relatando que foi tomado por um sentimento de ódio, perdendo o controle da situação. Não se recorda exatamente em quais partes do corpo da vítima desferiu os golpes. Após as agressões, evadiu-se do local. Em seguida, foi abordado por guarnição da Polícia Militar, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia. O paciente afirma que não tinha a intenção de matar a vítima, alegando que a feriu para se defender das agressões sofridas.

Em 21 de dezembro de 2025, foi realizada audiência de apresentação por videoconferência, na plataforma Microsoft Teams, conforme designação do Juízo Plantonista.

O Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão em prisão preventiva.

A Defesa manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante, reconhecendo que a peça flagrancial encontra-se em ordem, não havendo indícios de violação aos direitos e garantias fundamentais do paciente. Quanto ao pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sustentou que o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais e sem qualquer passagem pela polícia, possui residência fixa nesta urbe e meios lícitos de subsistência, inexistindo informações de que integre organização criminosa.

Ao final da audiência de Apresentação, o Juízo Plantonista prolatou decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em prisão preventiva, nos seguintes termos:

"Vistos em plantão judicial.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JORLEILSON GOMES COELHO, pela suposta prática dos crimes de homicídio, tipificados nos Art. 121 c.c. Art. 14, II da Decreto Lei nº 2.848/1940.

É o relato do necessário.

Decido:

A prisão em flagrante deve ser homologada quando preenchidos os requisitos formais e materiais exigidos pelos arts. 304 e 306 do CPP. No caso, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD nº 273.3.2025.24308 (Id. 218976487), acompanhado da Nota de Culpa (Id. 218976175) e do Recibo de Entrega de Preso nº 273.3.2025.24308 (Id. 218976170), foi regularmente lavrado, contendo as circunstâncias da prisão, oitiva do condutor, testemunha, interrogatório do custodiado e demais elementos necessários, não se constatando vício formal. Assim, estando configurada hipótese do art. 302 do CPP, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

PASSO À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Embora a liberdade seja regra no Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal admite a prisão cautelar quando fundada em decisão motivada. Conforme os arts. 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, cabe ao juiz verificar se há prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto decorrente da liberdade do autuado.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados pelo Boletim de Ocorrência nº 2025.408926 (Id. 218976167), pelo Termo de Exibição e Apreensão do instrumento utilizado (um objeto metálico pontiagudo e afiado, conhecido como 'chuncho') (Id. 218976171), e pelo boletim médico da vítima, que atesta seu estado gravíssimo, estando intubada na UTI (Id. 218976188), em razão de uma lesão profunda na região do tórax. Extrai-se dos autos que o custodiado foi localizado pela Polícia Militar a cerca de três ruas do local do fato, descalço e com suas vestes sujas de sangue, apresentando hematomas compatíveis com a luta corporal relatada. Em seu interrogatório, o autuado confessou ter desferido golpes contra a vítima após uma discussão, afirmando que 'foi tomado por um sentimento de ódio' e que tomou o objeto das mãos do interlocutor para atacá-lo. Tais elementos demonstram o fumus comissi delicti.

Quanto ao periculum in libertatis,
este restou claramente evidenciado pela gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio) e pela periculosidade demonstrada no modus operandi
. O fato de o crime ter sido
praticado em via pública com o uso de instrumento perfurocortante, somado ao registro de que o autuado encontrava-se em estado ébrio e forte desequilíbrio emocional no momento da prisão, demonstra risco real à ordem pública
. Além disso, o depoimento dos policiais indica
que a contenção do suspeito exigiu o uso de algemas para garantir a segurança da guarnição e evitar tentativa de fuga
, evidenciando o risco à aplicação da lei penal.

No presente caso, verifica-se que medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas ou suficientes, considerando que a conduta quase resultou na consumação de um crime letal e que o custodiado demonstrou total descontrole sobre seus impulsos agressivos. A necessidade da segregação cautelar justifica-se, portanto, para o resguardo da ordem pública,
diante da gravidade da infração e da condição de vulnerabilidade da vítima, que permanece 'desacreditada pelos médicos', conforme declarado pelo irmão da vítima
(Id. 218976185).

Assim, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JORLEILSON GOMES COELHO, devidamente qualificado nos autos.

Determino a regularização da prisão do custodiado no BNMP.

Determino a realização da coleta biométrica do custodiado nas dependências do Fórum durante a apresentação para a audiência de custódia designada.

Aguarde-se a vinda do Inquérito Policial. Após, traslade-se cópia desta decisão aos autos principais e arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, com urgência."
(id. 339358377, p. 66/67)

A análise detida dos autos revela que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos específicos extraídos dos documentos que instruem o auto de prisão em flagrante, atendendo aos requisitos dos artigos 312, 313, inciso I, e 315 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No tocante à
materialidade
delitiva, esta encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.408926, que relata as circunstâncias da prisão em flagrante, pelo Termo de Exibição e Apreensão do instrumento utilizado no crime, consistente em objeto metálico pontiagudo e afiado, conhecido como "chuncho", e pelo boletim médico da vítima (Id. 218976188), que atesta seu estado gravíssimo, permanecendo intubada na Unidade de Terapia Intensiva em razão de lesão profunda na região do tórax.

Quanto aos
indícios de autoria
, por sua vez, restam evidenciados pela localização do paciente pela Polícia Militar a cerca de três ruas do local do fato, descalço e com vestes sujas de sangue, apresentando hematomas compatíveis com luta corporal, conforme relatado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Além disso, o interrogatório do paciente confirma sua participação nos fatos, tendo confessado ter desferido golpes contra a vítima após discussão, afirmando que
"foi tomado por um sentimento de ódio"
e que tomou o objeto das mãos do interlocutor para atacá-lo.

Portanto, resta configurado o
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se revela presente pela gravidade concreta do delito, pela periculosidade do agente e pelo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito manifesta-se pela prática de crime contra a vida
em via pública, com utilização de instrumento perfurocortante que causou lesão profunda no tórax da vítima
, quase resultando na consumação do homicídio. A vítima permanece internada em estado gravíssimo, intubada na Unidade de Terapia Intensiva, conforme atesta o boletim médico juntado aos autos.

A periculosidade do agente revela-se pelo
modus operandi
empregado, caracterizado pelo descontrole emocional e pela intensidade da agressão, demonstrando total ausência de domínio sobre impulsos agressivos. O próprio paciente, em seu interrogatório, afirmou que
"foi tomado por um sentimento de ódio"
e que perdeu o controle da situação, não se recordando exatamente em quais partes do corpo da vítima desferiu os golpes.

O estado de embriaguez e forte desequilíbrio emocional do paciente no momento da prisão, conforme registrado pelos policiais militares, evidencia risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. A necessidade de uso de algemas para contenção do paciente, visando garantir a segurança da guarnição policial e evitar tentativa de fuga, reforça a periculosidade demonstrada.

A condição de vulnerabilidade da vítima, que permanece
"desacreditada pelos médicos"
, conforme declaração de seu irmão, demonstra a extrema gravidade das lesões causadas e justifica a segregação cautelar para resguardo da ordem pública.

Portanto, a decisão impugnada não se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas extraídas dos elementos de prova constantes dos autos, que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, a Lei n. 15.272/2025, que alterou o Código de Processo Penal, passou a prever no artigo 312, parágrafo 3º, inciso I, que será levada em consideração o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa, como fundamento para a decretação da prisão preventiva.

No caso dos autos, o
modus operandi
empregado pelo paciente, caracterizado pelo uso de instrumento perfurocortante em via pública, com intensidade suficiente para causar lesão profunda no tórax da vítima, quase resultando em sua morte, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar.

Embora a impetrante sustente que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais, as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora mencionam a existência de Inquérito Policial instaurado em desfavor do paciente (autos n. 1001310-76.2021.8.11.0108), o que confirma o receio de que volte a delinquir.

Noutro ponto, o paciente sustenta que o paciente é primário, trabalhador honesto, com ocupação lícita, e possui residência fixa, razão pela qual não representaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Embora se reconheça que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

No caso dos autos, embora o paciente seja primário e possua residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não afastam a necessidade da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito praticado, da periculosidade demonstrada pelo agente e do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A primariedade e as demais condições pessoais favoráveis serão devidamente consideradas pelo juízo sentenciante quando da eventual condenação, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena e de eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mas não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Ainda, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

O § 6º do artigo 282 consagra expressamente o princípio da
ultima ratio
da prisão preventiva, estabelecendo que
"a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada"
.

Trata-se de importante avanço legislativo, que consagra a prisão preventiva como última medida a ser considerada, somente sendo admitida quando as medidas cautelares alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Ocorre que o princípio da
ultima ratio
não significa que a prisão preventiva jamais possa ser decretada, mas apenas que deve ser reservada para situações em que as medidas alternativas não se mostrem aptas a acautelar os interesses da persecução penal.

No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da magnitude da atividade delitiva, da gravidade concreta dos fatos e do elevado potencial lesivo à coletividade.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)”
(AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

A decisão impugnada consignou expressamente que "medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas ou suficientes, considerando que a conduta quase resultou na consumação de um crime letal e que o custodiado demonstrou total descontrole sobre seus impulsos agressivos".

De fato, a gravidade concreta do delito, caracterizada pela prática de crime contra a vida em via pública, com utilização de instrumento perfurocortante que causou lesão profunda no tórax da vítima, quase resultando em sua morte, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Portanto, a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não se revelando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Lado outro, o paciente argumenta que existem indícios de excludente de ilicitude, evidenciados pelas lesões visíveis no paciente e pelo auto de exame de corpo de delito juntado aos autos, demonstrando que o fato não foi premeditado e que o paciente teria agido em legítima defesa.

Contudo, tal alegação não pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional de cognição sumária, destinado a proteger o direito de locomoção sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A análise de teses relacionadas à autoria, materialidade ou existência de excludentes de ilicitude demanda dilação probatória, sendo incabível na via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
"não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

No caso dos autos, a alegação de existência de excludente de ilicitude, fundamentada nas lesões corporais apresentadas pelo paciente e no laudo de exame de corpo de delito, constitui matéria de mérito que demanda análise aprofundada do conjunto probatório, sendo incabível sua apreciação na via estreita do habeas corpus.

A existência ou não de legítima defesa, bem como a análise dos requisitos dessa excludente de ilicitude (agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, repulsa com os meios necessários e uso moderado desses meios), somente poderá ser apreciada pelo juízo sentenciante, após a regular instrução processual, com a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da questão.

Portanto, a alegação de existência de excludente de ilicitude não pode ser apreciada nesta sede, devendo ser reservada para o momento oportuno, quando da instrução processual e do julgamento do mérito da ação penal.

Por fim, as informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora revelam que o inquérito policial foi devidamente encerrado, sendo recebida a denúncia em 13 de janeiro de 2026, aguardando atualmente a citação pessoal do réu.

Na oportunidade do recebimento da denúncia, a prisão preventiva do paciente foi novamente analisada e mantida, permanecendo inalterados os mesmos fundamentos que justificaram sua decretação, não havendo nenhuma alteração fática que ensejasse a revogação da medida.

Esse fato reforça a conclusão de que a segregação cautelar permanece necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não se caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

Ademais, a segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

O princípio da presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, pois a custódia cautelar possui natureza processual, destinada a resguardar a efetividade do processo penal, e não caráter punitivo.

Portanto, a decisão impugnada observa os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e da presunção de inocência, não se caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

Neste contexto, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos específicos extraídos dos documentos que instruem o auto de prisão em flagrante, atendendo aos requisitos dos artigos 312, 313, inciso I, e 315 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão do instrumento utilizado no crime e pelo boletim médico da vítima, que atesta seu estado gravíssimo.

Os indícios de autoria restam evidenciados pela localização do paciente pela Polícia Militar, com vestes sujas de sangue e apresentando hematomas compatíveis com luta corporal, bem como pelo interrogatório do paciente, que confessou ter desferido golpes contra a vítima.

A gravidade concreta do delito manifesta-se pela prática de crime contra a vida em via pública, com utilização de instrumento perfurocortante que causou lesão profunda no tórax da vítima, quase resultando na consumação do homicídio. A periculosidade do agente revela-se pelo descontrole emocional e pela intensidade da agressão, demonstrando total ausência de domínio sobre impulsos agressivos.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada pelo agente. As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A alegação de existência de excludente de ilicitude constitui matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus.

Portanto, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, impondo-se a denegação da ordem.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jorleilson Gomes Coelho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026